Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004537-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA DA SILVA CASTANHO MAX - CPF: 128.796.901-10 (APELANTE), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA DA SILVA CASTANHO MAX - CPF: 128.796.901-10 (APELADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ANA DA SILVA CASTANHO MAX, E DESPROVEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu parcialmente os pedidos para declarar inexigíveis débitos oriundos de fraude bancária (“golpe do falso funcionário”), condenar à restituição parcial de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, a devolução de quantia paga para quitação de fatura de cartão de crédito contaminada por lançamentos fraudulentos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor pago para quitação de fatura de cartão de crédito contendo lançamentos fraudulentos, à luz da interpretação do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude eletrônica caracterizada como fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

4. A realização de múltiplas transações atípicas, em curto espaço de tempo e em desconformidade com o perfil da consumidora, evidencia falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta quando há falha sistêmica do serviço, ainda que tenha havido colaboração involuntária mediante indução por engenharia social.

6. O dano moral decorre in re ipsa da fraude, diante da subtração de valores relevantes, da insegurança gerada e da necessidade de adoção de medidas para contenção do prejuízo.

7. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial afasta a tese de julgamento extra petita, permitindo compreender que o pedido de restituição abrange todos os prejuízos decorrentes da fraude, inclusive valores pagos para quitação de fatura contaminada.

8. O pagamento da fatura não configura ato voluntário apto a romper o nexo causal, pois realizado para evitar negativação e agravamento do dano.

9. A reparação deve ser integral, sob pena de enriquecimento indevido da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido e recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de engenharia social, por configurarem fortuito interno. 2. A realização de transações atípicas impõe o dever de bloqueio e monitoramento, caracterizando falha do serviço a sua ausência. 3. A colaboração da vítima induzida por fraude não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do fornecedor. 4. A interpretação lógico-sistemática do pedido autoriza a restituição integral dos valores decorrentes da fraude, inclusive aqueles pagos para quitação de fatura contaminada. 5. O pagamento realizado para evitar negativação não rompe o nexo causal e não afasta o dever de indenizar
”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 141, 322, §2º, 492 e 487, I; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025); STJ, AgInt no AREsp 2317324/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; TJ/MT, Apelação nº 1000691-78.2025.8.11.0053, j. 29.04.2026; TJ/MT, Apelação nº 1000797-49.2025.8.11.0050, j. 29.10.2025; TJRS, Apelação nº 5023461-56.2021.8.21.0021, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1004537-76.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia tem origem em alegação de fraude bancária sofrida pela autora, a qual afirma ter sido vítima do denominado “golpe do falso funcionário”, consistente em contato telefônico oriundo de número associado ao banco, mediante o qual foi induzida a instalar aplicativo de acesso remoto e a realizar procedimentos que culminaram na realização de diversas transações fraudulentas em sua conta e cartão de crédito, totalizando valores superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, declarando a inexigibilidade dos débitos decorrentes das operações fraudulentas, condenando o banco à restituição de valores debitados em conta corrente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo, contudo, a ausência de condenação quanto à restituição do valor pago pela autora para quitação da fatura do cartão de crédito.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso de apelação (Id. 360315423), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a conduta da própria autora como causa determinante do evento danoso, defendendo a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a fraude somente se concretizou porque a consumidora forneceu voluntariamente acesso remoto ao seu dispositivo, mediante instalação de aplicativo e compartilhamento de informações, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima.

Aduz inexistência de falha na prestação do serviço, afastando a aplicação da responsabilidade objetiva. Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de ausência de ato ilícito imputável ao banco e inexistência de abalo indenizável. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
também interpõe recurso de apelação, postulando a reforma parcial da sentença. Sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de condenar o banco à restituição do valor de R$ 40.765,78 (quarenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente à quantia paga para quitação da fatura do cartão de crédito que continha os lançamentos fraudulentos.

Alega que tal pagamento foi realizado em caráter compulsório, com o objetivo de evitar a negativação de seu nome e maiores prejuízos, não podendo ser considerado voluntário.

Defende que a ausência de restituição integral implica reparação incompleta do dano sofrido, requerendo a condenação do banco à devolução do referido montante, acrescido dos encargos legais.

Reafirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha na prestação do serviço, pugnando pelo provimento do recurso para ampliar a condenação imposta na sentença nesse ponto.

Apresentadas contrarrazões por
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
(Id. 360965881), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela realização de múltiplas transações atípicas em curto espaço de tempo, incompatíveis com o perfil da consumidora, bem como pela utilização de informações internas da instituição pelos fraudadores.

Rechaça a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando tratar-se de hipótese de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada. Requer o desprovimento do recurso do banco.

De outro lado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresenta contrarrazões ao recurso da autora (Id. 360315435), sustentando que a pretensão de restituição do valor pago da fatura do cartão não foi objeto de pedido específico na petição inicial, de modo que eventual condenação configuraria julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Aduz, ainda, que o pagamento foi realizado de forma voluntária pela autora, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

Sustenta inexistir enriquecimento ilícito da instituição financeira, considerando que já houve reconhecimento parcial dos pedidos e fixação de indenização por danos morais.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso da autora.

Os recursos são tempestivos e devidamente preparados (Id. 360681352 e Id. 360315432).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelação.

Considerando que os recursos interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
gravitam em torno do mesmo núcleo fático-jurídico — qual seja, a responsabilidade civil decorrente de fraude bancária e a extensão da reparação —, impõe-se o julgamento conjunto das insurgências, por economia processual e coerência lógica, evitando-se decisões fragmentadas sobre matéria substancialmente entrelaçada.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
, aposentada, 67 anos, correntista da instituição financeira requerida, que alega ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante o denominado “golpe do falso funcionário”, após receber ligações telefônicas oriundas de número associado ao banco, circunstância que a levou a instalar aplicativo de acesso remoto em seu dispositivo móvel e a seguir orientações que culminaram na realização de diversas transações financeiras indevidas em sua conta corrente e cartão de crédito.

Sustenta que tais operações, realizadas em curto lapso temporal e em total desconformidade com seu perfil de consumo, totalizaram prejuízo superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem que a instituição financeira tenha adotado mecanismos eficazes de contenção ou prevenção.

Diante disso, ajuizou a demanda visando à declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores subtraídos e compensação por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

No essencial, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição parcial dos valores e fixou indenização por danos morais, deixando, contudo, de condenar o banco à devolução da quantia paga pela autora para quitação da fatura do cartão de crédito.

Eis o teor da sentença, no que pertine:

“[...]
O banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil, fundado na teoria do risco da atividade.

A Súmula 479 do STJ é expressa: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O golpe do "falso funcionário" constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não eximindo a instituição financeira de responsabilidade.

Segundo entendimento do STJ, "A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas corresponde a defeito na prestação de serviço". (STJ - REsp: XXXXX DF XXXXX/XXXXX-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Analisando o conjunto probatório, verifico, de fato, a atipicidade das transações, vez que foram realizadas 15 operações no mesmo dia (11/01/2024), totalizando R$ 40.089,86, todas referentes a tributos da SEFAZ/SP, enquanto a autora reside em Mato Grosso.

Em contrapartida, as faturas anteriores demonstram padrão de consumo completamente diverso.

O banco não comprovou a existência de sistemas capazes de identificar e bloquear operações manifestamente atípicas e suspeitas.

Ademais, embora comunicado no mesmo dia, o banco não logrou êxito em bloquear as transações ou recuperar os valores, limitando-se a negar a contestação das operações.

O fato de os golpistas possuírem informações sigilosas (nome do gerente, dados de cartões bloqueados, número institucional) evidencia falha na segurança dos dados.

O argumento do réu de que as transações foram realizadas com senha pessoal e tecnologia chip não afasta sua responsabilidade, pois a engenharia social utilizada pelos criminosos foi viabilizada pela falha no dever de segurança da instituição, inclusive utilizando o número de telefone institucional do requerido, como forma de comunicação com a autora, levando-a a acreditar estar, de fato, falando com algum representante da requerida.

O art. 14, §3º, II, do CDC prevê a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, tal excludente não se aplica ao caso concreto.

A autora, pessoa idosa (67 anos), foi ludibriada por golpistas que se utilizaram de informações institucionais do banco, número telefônico aparentemente legítimo e conhecimento de dados sigilosos. Não se trata de negligência da consumidora, mas de sofisticação da fraude, potencializada pela vulnerabilidade do sistema bancário.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

Assim, comprovada a falha na prestação de serviços e a ocorrência de fraude, é de ser declarada a inexigibilidade os débitos, referentes às transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora.

Quanto aos danos materiais, a autora comprovou o débito em conta corrente no valor de R$ 3.249,03 (id. 140835937).

Tratando-se de cobrança indevida decorrente de fraude, é devida a restituição simples desse valor, devidamente atualizado.

Quanto à repetição em dobro, a jurisprudência do STJ exige demonstração de má-fé do credor.

No caso, embora tenha havido falha na prestação de serviços, não restou caracterizada má-fé na cobrança, razão pela qual INDEFIRO a restituição em dobro.

Em relação ao dano moral, entendo que está configurado.

A autora, pessoa idosa, foi vítima de golpe sofisticado, teve valores significativos subtraídos, enfrentou resistência injustificada do banco na solução extrajudicial e permaneceu com seu nome sob risco de negativação.

A situação extrapola o mero aborrecimento, agravados pela idade avançada da autora (consumidora hipervulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso).

Assim, não remanescendo dúvidas sobre a configuração do dano moral e dever de indenizar, passamos ao valor da indenização.

Primeiro saliento que o quantum a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando ainda as condições sociais e financeiras da parte autora (beneficiária da justiça gratuita), entendo ser suficiente para compensar o abalo sofrido o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANA DA SILVA CASTANHO MAX em face do BANCO DO BRASIL S.A., com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 40.089,86 (quarenta mil, oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referentes às transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito final 6133;

b) CONDENAR o réu a RESTITUIR à autora o valor de R$ 3.249,03 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos), com correção monetária pelo INPC desde 11/01/2024 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
. [...]” (Id. 360315417).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela autora em decorrência de fraude bancária, à luz da alegada culpa exclusiva da vítima, e, de outro, à extensão da reparação devida, especialmente quanto à restituição do valor pago para quitação da fatura do cartão de crédito.

De início, é incontroverso nos autos que a autora, idosa, foi vítima de fraude sofisticada, consistente no denominado “golpe do falso funcionário”, no qual terceiros, valendo-se de técnicas de engenharia social e de informações aparentemente verossímeis — inclusive com utilização de número telefônico previamente associado à instituição financeira —, induziram a consumidora a permitir acesso remoto ao seu dispositivo, viabilizando a realização de múltiplas operações financeiras em curto intervalo de tempo, todas alheias ao seu padrão habitual.

Os documentos juntados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de diversas transações sucessivas, em valores expressivos, destinadas ao pagamento de tributos em unidade federativa diversa daquela em que reside a autora, circunstância que, por si só, revela a manifesta atipicidade das operações e impõe reflexão acerca da eficácia dos mecanismos de segurança da instituição financeira. Vejamos:

(Id. 360314894)

Nesse contexto, incide, com plena força normativa, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade às instituições financeiras encontra-se pacificada. A responsabilidade civil do fornecedor somente é afastada mediante demonstração inequívoca de excludente legal, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º do referido dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Todavia, a tese defensiva sustentada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., no sentido de que a fraude decorreu exclusivamente da conduta da consumidora, não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada. Com efeito, ainda que se reconheça a colaboração involuntária da vítima ao seguir as orientações do fraudador, tal circunstância não é suficiente para romper o nexo causal quando evidenciada falha sistêmica na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas, tem reiteradamente reconhecido que fraudes dessa natureza se inserem no âmbito do denominado fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, impondo às instituições financeiras o dever de reparar os danos decorrentes. Vejamos:

“
Tese de julgamento:

Configura fortuito interno, e, portanto, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude eletrônica realizada por terceiro mediante engenharia social, quando não adotados mecanismos eficazes de segurança bancária.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso, com baixo grau de instrução e pouca familiaridade com tecnologia, demanda proteção especial e impõe à instituição financeira o dever de adotar medidas de segurança específicas para evitar fraudes”.
(TJ/MT, apelação 1000691-78.2025.8.11.0053, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026).

“
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social, caracterizada como fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. 2. Não configura culpa exclusiva da vítima a indução ao erro por criminosos que se apresentam como funcionários da instituição financeira, constituindo dever do fornecedor de serviços bancários implementar sistemas eficazes de segurança e monitoramento de transações atípicas. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária constitui dano in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, V, e 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024”.
(TJ/MT, apelação 1000797-49.2025.8.11.0050, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FRAUDE DO FALSO FUNCIONÁRIO DO BANCO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA CORRENTE VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Preliminar contrarrecursal afastada. Recurso atende às disposições do art. 1.010, II, do CPC. 2. A Súmula 479 do STJ estabelece que os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O art. 14, § 3º, do CDC, por sua vez, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuada apenas quando provar que o defeito inexiste, além da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Elementos dos autos que indicam que a autora foi vítima de fraude em conta corrente, por meio de golpe do falso funcionário do banco. 5. Prova dos autos demonstra que, em um único dia foram realizadas movimentações absolutamente atípicas em relação ao padrão de consumo da autora.
6. Embora tenha havido contribuição da parte autora para o evento, constata-se que o resultado danoso não teria se perfectibilizado se a instituição financeira tivesse implementado mecanismos de controle eficazes e seguros, capazes de inibir operações fraudulentas por meio de acesso criminoso, sem ao menos exigir a inserção de dados que somente o titular da conta teria acesso. 7. Condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente transferidos das contas bancárias. Cabimento 8. Indenização por danos morais. A partir da demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Precedentes.
9. Fixação do dano. Atenção à repercussão da ofensa (extensão do dano), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância ao princípio do não enriquecimento sem causa pelas partes. Sentença mantida APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
. (Apelação Cível, Nº 50234615620218210021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 20-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50234615620218210021 OUTRA, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Nesse sentido, as movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor evidenciam falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a alegação de culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade do banco.

A
ratio decidendi
dos precedentes acima citados é clara: a segurança das operações financeiras constitui dever inerente à atividade bancária, não podendo o fornecedor transferir ao consumidor o risco do empreendimento. Assim, ainda que o golpe tenha contado com a participação involuntária da vítima, cabia à instituição financeira dispor de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações suspeitas, especialmente diante de movimentações atípicas realizadas em sequência e em curto espaço temporal.

No caso concreto, a sucessão de operações em valores elevados, direcionadas a destinatários incomuns, e realizadas em intervalo exíguo, revela inequívoca quebra do dever de segurança, configurando falha na prestação do serviço. A ausência de bloqueio preventivo ou de verificação adicional de autenticidade das transações evidencia deficiência dos sistemas de controle do banco, suficiente para caracterizar o defeito do serviço.

Cumpre destacar, com especial relevo, a natureza das operações realizadas pelo fraudador, as quais destoam de forma flagrante do perfil ordinário de movimentação financeira da autora.

Conforme se extrai dos autos, foram efetuados, em curtíssimo intervalo de tempo — inferior a duas horas — múltiplos pagamentos de tributos vinculados à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em valores sucessivos e expressivos, totalizando montante superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), embora a consumidora possua histórico de movimentação regular no Estado de Mato Grosso, sem qualquer indicativo prévio de operações dessa natureza.

Tal padrão revela não apenas a atipicidade quantitativa, pela repetição seriada de transações em curto lapso temporal, mas também qualitativa, pela destinação incomum dos valores e pela desconexão geográfica e comportamental com o perfil da correntista.

Esse cenário, por si só, impunha à instituição financeira o acionamento de mecanismos de segurança mais rigorosos, como bloqueios preventivos, autenticações reforçadas ou validações adicionais, de modo a interromper a cadeia fraudulenta. A inércia do sistema bancário diante de operações manifestamente suspeitas evidencia falha concreta no dever de vigilância e monitoramento, reforçando o nexo causal entre a deficiência do serviço e o dano suportado pela autora.

Não prospera, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, porquanto ausente prova robusta de que a conduta da autora, por si só, seria capaz de produzir o resultado danoso, sem a concorrência da falha sistêmica da instituição financeira.

No que concerne aos danos morais, a configuração do prejuízo extrapatrimonial decorre do próprio evento danoso, sendo presumida diante da subtração indevida de valores expressivos, da insegurança gerada e da necessidade de mobilização para contenção dos prejuízos, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A indenização fixada na origem mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por outro lado, assiste razão à autora quanto ao pedido de restituição do valor pago para quitação da fatura do cartão de crédito.

Inicialmente, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
. A leitura sistemática da petição inicial revela que o pedido de restituição dos valores indevidamente subtraídos foi formulado de maneira ampla, abrangendo todos os prejuízos decorrentes da fraude, inclusive aqueles suportados por meio de pagamento de fatura contaminada por lançamentos fraudulentos.

A interpretação restritiva adotada na sentença — e ora reiterada pelo banco em sede recursal — não se coaduna com o princípio da congruência em sua dimensão substancial, impondo-se sua superação neste grau de jurisdição. A exegese adequada do pedido deve privilegiar o conteúdo material da pretensão deduzida, e não uma leitura formalista que conduza à reparação incompleta do dano.

No ponto, o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil é claro:

“
Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento ultra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que o erro material na petição inicial não é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de indenização relativa a danos oriundos de acidente de trânsito. 3. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido. 4. Agravo interno desprovido
”. (STJ - AgInt no AREsp: 2317324 SP 2023/0063963-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Ademais, o pagamento da fatura não se deu por liberalidade, mas sim como medida coercitiva indireta, visando evitar a negativação do nome da autora e a incidência de encargos financeiros, circunstância que afasta a tese de voluntariedade apta a romper o nexo causal.

Negar a restituição integral dos valores implicaria admitir enriquecimento indevido da instituição financeira, que se beneficiaria, ainda que indiretamente, de operação fraudulenta reconhecida judicialmente como inválida.

Dessa forma, uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos decorrentes da fraude, impõe-se a restituição integral de todos os valores suportados pela consumidora, inclusive aqueles pagos para quitação da fatura do cartão de crédito, sob pena de reparação incompleta do dano.

No tocante aos consectários legais, a controvérsia deve ser resolvida à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, segundo a qual, nas obrigações civis regidas pelo Código Civil de 2002, quando coincidentes os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, porquanto esta engloba, em sua composição, tanto a recomposição do valor da moeda quanto os encargos moratórios.

Desse modo, mostra-se juridicamente inviável a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Eventual alteração do regime jurídico decorrente da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 deverá ser observada em liquidação, conforme a disciplina normativa vigente em cada período.

Por fim, o conjunto probatório evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, a inexistência de excludente de responsabilidade e o dever de reparação integral dos prejuízos suportados pela autora, razão pela qual o recurso do banco não merece provimento, enquanto o recurso da autora deve ser acolhido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA DA SILVA CASTANHO MAX
, para o fim de condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 40.765,78 (quarenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente à quantia paga para quitação da fatura do cartão de crédito, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Sobre o referido montante deverá incidir, de forma unificada, a taxa SELIC, a partir do termo inicial da mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora no mesmo período, observada, quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, a aplicação do regime legal vigente em cada período, a ser apurado em sede de liquidação.

Em razão do desprovimento do recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026